Tribunal: TJDFT
Processo: 0720064-38.2025.8.07.0003
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-17
Data de publicação: 2026-03-31

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. LEI No 10.931/2004. REQUISITOS PREENCHIDOS. TEMA 576 DO STJ. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. MEDIDA PROVISÓRIA No 2.170-36/2001. CONSTITUCIONALIDADE. PACTUAÇÃO EXPRESSA. SÚMULAS 539 E 541 DO STJ. JUROS REMUNERATÓRIOS. ABUSIVIDADE NÃO DEMONSTRADA. SÚMULA 382 DO STJ. RECURSO DESPROVIDO.
1. Segundo entendimento do c. STJ, fixado em julgamento pela sistemática dos recursos repetitivos, a Cédula de Crédito Bancário é título executivo extrajudicial, representativo de operações de crédito de qualquer natureza, circunstância que autoriza sua emissão para documentar a abertura de crédito em conta corrente (REsp no 1.291.575/PR).
2. É permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior a um ano em contratos celebrados por instituições financeiras após 31/3/2000, desde que expressamente pactuada (MP no 2.170-36/2001 e Súmula 539 do STJ). A previsão de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada (Súmula 541 do STJ).
3. Os juros remuneratórios fixados em contratos celebrados pelas instituições financeiras não se encontram atrelados aos limites da Lei de Usura.
4. Sobre os juros remuneratórios, o REsp no 1.061.530/RS, submetido ao rito dos recursos repetitivos, dispôs que: "a) As instituições financeiras não se sujeitam à limitação dos juros remuneratórios estipulada na Lei de Usura (Decreto 22.626/33), Súmula 596/STF; b) A estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano, por si só, não indica abusividade; c) São inaplicáveis aos juros remuneratórios dos contratos de mútuo bancário as disposições do art. 591 c/c o art. 406 do CC/02; d) É admitida a revisão das taxas de juros remuneratórios em situações excepcionais, desde que caracterizada a relação de consumo e que a abusividade (capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada art. 51, §1o, do CDC) fique cabalmente demonstrada, ante as peculiaridades do julgamento em concreto.".
5. Se não demonstrados nos autos os requisitos dispostos no precedente vinculante, é indevida a revisão dos contratos que estipularam taxas de juros remuneratórios compatíveis com as taxas de juros praticadas no mercado à época da contratação.
6. Apelação conhecida e não provida.